Tribunal: TJES
Processo: 5010894-43.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010894-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDILTON TOME COELHO

COATOR: JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, contra decisão que manteve a prisão preventiva e indeferiu pedido de produção probatória relacionado à cadeia de custódia de material supostamente utilizado para embalo de entorpecentes. A defesa requereu a revogação da custódia cautelar, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a anulação da decisão que indeferiu diligências, com consequente adiamento da audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação concreta ou se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se o indeferimento das diligências requeridas pela defesa configura cerceamento de defesa apto a justificar a anulação da decisão e o adiamento da audiência de instrução e julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na apreensão de cocaína, crack, material destinado ao embalo de drogas e demais circunstâncias do flagrante.

4. Os elementos informativos produzidos pela autoridade policial, incluindo boletim de ocorrência e auto de apreensão, constituem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, inexistindo demonstração concreta capaz de afastar sua presunção de veracidade.

5. A apreensão de diferentes espécies de entorpecentes e as circunstâncias da prisão indicam, em tese, dedicação à atividade de tráfico de drogas, evidenciando risco à ordem pública e justificando a custódia cautelar.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva identificado no caso concreto.

7. A primariedade, a residência fixa e o exercício de atividade lícita não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da segregação cautelar.

8. O magistrado, na condição de destinatário da prova, pode indeferir diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal.

9. O indeferimento das diligências requeridas foi devidamente fundamentado, com a ressalva de que os esclarecimentos pretendidos poderiam ser explorados durante a instrução oral, inexistindo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

10. Não se verifica constrangimento ilegal manifesto apto a justificar a concessão da ordem na estreita via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva mantém-se válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública decorrente das circunstâncias da prática do tráfico de drogas.

2.
A apreensão de diferentes espécies de entorpecentes e de materiais relacionados à traficância constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4. O magistrado pode indeferir diligências probatórias consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada.

5. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova requerida preserva a possibilidade de debate da matéria durante a instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, 319 e 400, §1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 839.696/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.10.2023, DJe 27.10.2023; TJMG, RSE nº 5001818-46.2026.8.13.0035, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, Segunda Câmara Criminal, j. 14.05.2026; TJDFT, HC nº 0701385-62.2026.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves Almeida, Primeira Turma Criminal, j. 05.03.2026; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 100210052039, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5010894-43.2026.8.08.0000

PACIENTE
:
EDILTON TOME COELHO

AUTORIDADE
COATORA
:

JUÍZO DA
2ª

VARA DE
DOMINGOS MARTINS
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDILTON TOME COELHO

contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins/ES, que manteve a prisão preventiva e indeferiu pedido de produção probatória.

O impetrante argumenta que é devida a concessão de liberdade provisória porque: (i) a decisão é insuficientemente fundamentada; (ii) não se verifica qualquer dos requisitos do art. 312, de maneira que a prisão deve ser revogada; (iii) o paciente possui boas condições pessoais, posto que é primário, tem residência fixa, e profissão lícita; (iv) a prisão preventiva é medida excepcional, sendo, neste caso, desproporcional sua aplicação, posto que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam suficientes para o caso do paciente.

Na mesma oportunidade requer a anulação de decisão que indeferiu a produção de provas relativas à cadeia de custódia do material para embalo, com a requisição de informações à PCIES e à 11ª Delegacia Regional e o adiamento da AIJ para data posterior à juntada das referidas informações.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 19956411.

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora ao ID 20233988.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 20402631, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

O paciente foi preso em flagrante, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da denúncia (ID 88699691 dos autos de origem) o que se segue:

Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 27 de dezembro de 2025, por volta de 21h45min, nesta comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, manteve em depósito, 10 (dez) papelotes de cocaína e 07 (sete) pedras de crack, com o intuito de expor à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme os autos, os agentes da Policia Militar, durante patrulhamento motorizado, receberam informações de que o denunciado estava drogas na localidade de Santa Terezinha, onde realizava a comercialização de forma livre e ininterrupta.

Diante a denúncia, a guarnição prosseguiu até o local, acompanhados da equipe K9, seno que no endereço indicado, a cadela farejadora “Una”, indicou o faro exato sob a kitnet relatada nos autos.

No local, os Policiais ao observaram o interior da residência pela janela, visualizaram sob a cama, uma pequena porção de crack. Ato contínuo, após a entrada da equipe e a utilização da cadela no interior do imóvel, foram encontradas as drogas ilícitas acima indicadas, além de material para seu embalo e comercialização.

Durante a diligência, ao ser questionado acerca da origem dos entorpecentes, o denunciado afirmou que adquiriu as drogas no município de Viana, na localidade de Bom Pastor, e as revendia no interior, com o objetivo de lucro rápido.

Em sede policial, afirmou que estava guardando drogas em sua residência, mas alegou que eram para seu consumo pessoal.

Conclui-se, porém, pela natureza e pela quantidade das drogas ilícitas apreendidas, bem como pelas condições em que se desenvolveu a ação criminosa e pelas demais circunstâncias, que as substâncias entorpecentes se destinavam a terceiros, e não ao consumo próprio do denunciado.

Materialidade e indícios de autoria demonstrados pelos autos de apreensão de fls. 32, pelo auto de constatação provisório de substância entorpecente de fls.34, entre outros elementos estampados nos autos em apenso.

Assim procedendo, o denunciado EDILTON TOME COELHO incorreu, em tese, no incurso do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 [...]

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

O juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos (ID 19945067):

“[...]
2. DA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA

No que tange à manutenção da custódia cautelar, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, verifico que os fundamentos que ensejaram o decreto prisional permanecem hígidos.

A prisão preventiva do réu foi decretada para a
garantia da ordem pública
, ante a gravidade concreta da conduta. As circunstâncias da prisão — apreensão de crack e cocaína, material para embalo e dinheiro, após denúncias de que o local funcionava como ponto de venda — indicam, em tese, a dedicação à atividade ilícita.

Conforme pacífica jurisprudência, condições pessoais favoráveis como primariedade e residência fixa não são, por si sós, bastantes para autorizar a liberdade quando presentes os requisitos da segregação cautelar. Ademais, medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante do risco de reiteração delitiva.

Dessa forma,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
de
EDILTON TOME COELHO
, com fulcro nos arts. 312 e 313 do CPP. ” - destaquei

Não se verifica falta de fundamentação da decisão que torne a prisão ilegal, uma vez que foi indicada a presença de provas de materialidade e indícios de autoria delitivas aferidas pelos policiais durante o flagrante, os quais se aferem do BU 60062270 e do auto de apreensão, todos ao ID 88093934 dos autos de origem.

Isso posto, afasta-se, a presunção de que inexiste prova de materialidade delitiva por inexistir fundamentação concreta na decisão de manutenção da prisão, conforme viés encampado pela defesa. Isso porque os autos e boletins produzidos pela autoridade policial têm presunção de veracidade, ao que é necessário comprovar a existência de qualquer indício para descredibilizar documentos dotados de fé pública.

Ademais, a prisão não se mostra desnecessária, visto que o fundamento apontado pela magistrada é a garantia da ordem pública em razão das circunstâncias do flagrante, oportunidade em que foram encontradas, supostamente, duas variedades de entorpecentes e que indicam a possível dedicação do paciente a atividades ilícitas

Nesse contexto, os Tribunais Brasileiros têm entendido que a prisão está adequadamente fundamentada nos casos em que as circunstâncias do flagrante indicam dedicação à atividade criminosa, habitualidade esta que evidencia o risco à ordem pública. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CABIMENTO. ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PROVIDO. A prisão preventiva, por ostentar natureza excepcional, demanda decisão devidamente fundamentada, alicerçada em elementos concretos extraídos dos autos, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
As circunstâncias da prisão, aliadas aos objetos apreendidos, evidenciam a gravidade concreta da conduta imputada, revelando risco efetivo à ordem pública, o que autoriza a imposição da segregação cautelar.
A primariedade e as condições pessoais favoráveis dos recorridos, isoladamente consideradas, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos que demonstrem o periculum libertatis. Revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar o risco decorrente da liberdade dos agentes, impõe-se a decretação da custódia preventiva. (
TJMG; RSE 5001818-46.2026.8.13.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Nelson Missias de Morais; Julg. 14/05/2026; DJEMG 14/05/2026
) – destaquei

_______________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado contra decisão do juízo da primeira vara de entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, para garantia da ordem pública, em razão da apreensão de mais de 120g de maconha, 102g de cocaína, balança de precisão, dinheiro em espécie e anotações de venda. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e (II) estabelecer se estão presentes os requisitos legais dos artigos 312 e 313, inciso I, do código de processo penal, bem como a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada na materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante, laudos e demais elementos informativos. 4. A quantidade expressiva e a variedade dos entorpecentes apreendidos, aliadas à presença de balança de precisão, dinheiro em espécie e anotações de vendas, evidenciam a gravidade concreta da conduta e indicam o envolvimento do paciente com a traficância. 5.
A gravidade concreta do delito e as circunstâncias da prisão demonstram a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar os bens jurídicos tutelados, diante das peculiaridades do caso concreto. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e juventude, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312, do código de processo penal. 8. A eventual aplicação do tráfico privilegiado e a fixação de regime prisional menos gravoso constituem hipóteses dependentes de instrução probatória, insuscetíveis de exame na via estreita do habeas corpus. lV. Dispositivo 9. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CCPP, arts. 282, § 6º, 310, II, 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RHC nº 215.539/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, j. 24.06.2025, djen 02.07.2025; STJ, AGRG no HC nº 953.132/SP, Rel. Min. Messod azulay neto, quinta turma, j. 26.02.2025, djen 06.03.2025; TJDFT, acórdão nº 1917808, 0734429-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª turma criminal, j. 12.09.2024.
(TJDF; HCCr 0701385-62.2026.8.07.0000; Ac. 2098052; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves Almeida; Julg. 05/03/2026; Publ. PJe 13/03/2026)
- destaquei

Assim, entendo, ao menos em sede liminar, que não há que se falar em falta de preenchimento de requisitos do art. 312 do CPP, de maneira que, por hora, a prisão preventiva é a medida capaz de assegurar a ordem pública, sendo as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP insuficientes para tal fim.

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

No que se refere ao suposto cerceamento de defesa, tem-se que a decisão do juízo de primeiro grau deu-se nos seguintes termos (ID 19945065):

2. Do Pedido de Realização de Diligências

Quanto ao pleito de novas diligências, o Magistrado, como destinatário da prova, possui o poder-dever de indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal.

Verifico que o juízo já determinou a requisição do laudo definitivo das substâncias entorpecentes e a intimação das testemunhas arroladas. Eventuais outros esclarecimentos ou provas podem ser devidamente explorados durante a instrução oral em audiência, momento oportuno para a busca da verdade real sob o crivo do contraditório.

O trecho supramencionado demonstra a devida fundamentação da decisão para indeferir o pedido de produção probatória para, neste momento do processo, esclarecer se houve ou não apreensão de material para embalo de entorpecentes.

Por mais que a defesa argumente que tal prova seja relevante para a instrução processual, a magistrada de primeiro grau já decidiu que, naquele momento probatório, as diligências já requeridas bastavam, e que, seria oportunizado que a defesa inquirisse acerca do tema “
durante a instrução oral em audiência, momento oportuno
”. Isto é, não se verifica manifesto cerceamento de defesa, pois não se impediu o debate.

O Código de Processo Penal no art. 400, §1º estabelece que “
As provas serão produzidas numa só audiência,
podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
”. No caso, as provas mencionadas foram consideradas pela magistrada de primeiro grau desnecessárias à instrução criminal, naquele momento, razão pela qual não deve prosperar o pleito de anulação da decisão ou de adiamento da audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PROVAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O art . 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que ele é o destinatário da prova. 2. No caso, o Tribunal de origem destacou que a prova pleiteada pela defesa (diligência acerca das imagens das câmeras de segurança do dia dos fatos, com o fim de comprovar que o paciente não ameaçou policial militar e não danificou a porta) era irrelevante e impertinente para o deslinde da causa, de maneira que o pedido foi indeferido
. 3. Assim, fundamentado o indeferimento da produção da prova requerida pela defesa , não se verifica infração ao princípio constitucional da ampla defesa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ - AgRg no HC: 839696 SP 2023/0252597-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023
) - destaquei

É consolidado neste Tribunal o entendimento de que se deve confiar no juízo de piso, que está mais próximo às partes e aos fatos narrados, de modo que pode julgar mais acertadamente sobre a necessidade ou não de dilação probatória:

HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E ART. 313 DO CPP. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. O art. 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. 2. “(...) Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida
. 3. Ordem denegada” (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017). 3. Ordem conhecida e denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052039, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)
- destaquei

Portanto, não verifico manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.